Tribunal: TJES
Processo: 0000383-15.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000383-15.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN GOMES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL E APREENSÃO DE MUNIÇÕES REAIS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Rian Gomes Teixeira contra sentença que o condenou por roubo majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e corrupção de menores a 08 anos de reclusão em regime semiaberto. A Defesa pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma de fogo sob a alegação de falta de apreensão e perícia do objeto.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a ausência de apreensão da arma de fogo e de laudo pericial de eficiência impede a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, quando existem outros elementos de prova nos autos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime com emprego de arma restaram comprovadas pelos relatos da vítima na esfera policial e pelos depoimentos dos policiais em juízo, que confirmaram a dinâmica delitiva e a apreensão de munições calibre .38 durante a abordagem.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a configuração da majorante, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios idôneos de prova.

5. A alegação de uso de simulacro de arma de fogo, sem respaldo probatório, não é suficiente para afastar a causa de aumento, cabendo à Defesa o ônus de provar a inidoneidade do artefato.

6. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio assume especial relevo, sendo corroborada, in casu, pela confissão de coautor adolescente e pela prova testemunhal policial colhida sob o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão e perícia do objeto quando o seu uso for comprovado por outros elementos de convicção, como a palavra da vítima e depoimentos testemunhais. 2. A apreensão de munições reais na posse do agente corrobora o emprego de arma de fogo real e afasta a tese de uso de simulacro desprovida de prova."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 30, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Ó

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

RIAN GOMES TEIXEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
,
que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Ao apelante foi aplicada a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de multa e indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais,
a Defesa pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para que seja afastada a causa de aumento de pena relativa ao
emprego de arma de fogo
.

Sustenta, em síntese, a ausência de prova judicializada, alegando que a arma não foi apreendida, não houve laudo pericial e a vítima não foi ouvida em juízo, configurando "perda probatória" por inércia do Ministério Público.

Muito bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Narra a Denúncia, que:

“FATO 01:

No dia 07 de abril de 2025, por volta das 14h40m, no Distrito de Rio Quartel, Linhares, o denunciado RIAN GOMES TEIXEIRA, em concurso de pessoas com os adolescentes Alexandre Mendes Isidoro e Wygner Ribeiro, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, bens móveis alheios, consistentes no veículo marca Fiat, modelo Siena ELX Flex, cor preta, placas de identificação MRW0433, e um aparelho telefônico de propriedade da vítima Genilson Ribeiro Carneiro.

Que na data dos fatos o denunciado Rian Gomes Teixeira, juntamente com os adolescentes infratores, abordaram a vítima Genilson Ribeiro Carneiro, que estava estacionando seu veículo em via pública, ocasião em que, utilizando uma arma de fogo não apreendida, apontou-a na direção da mesma e anunciou o assalto, ordenando que ele e sua filha menor saíssem do automóvel.

Relatam as peças de informação que ato contínuo a vítima Genilson Ribeiro Carneiro deixou o carro e sua filha foi puxada para fora pelos assaltantes, momento em que o denunciado Rian Gomes Teixeira e os menores entraram no veículo e evadiram-se do local.

Narra o expediente inquisitorial que logo após a polícia rodoviária federal foi acionada por uma ligação telefônica informando sobre a subtração do automóvel, oportunidade em que os agentes realizaram diligências na região, visualizaram o veículo transitando na estrada de Jataipeba e deram uma ordem de parada, instante em que o denunciado Rian Gomes Teixeira saiu do banco do motorista, o adolescente Wygner Ribeiro do banco do passageiro (carona) e o adolescente Alexandre Mendes Isidoro do banco traseiro.

Que o adolescente Wygner Ribeiro confessou o roubo do veículo, esclarecendo que dispensaram a arma utilizada no roubo nas proximidades da estrada municipal.

Expõe o procedimento policial que o denunciado Rian Gomes Teixeira e os adolescentes Wygner Ribeiro e Alexandre Mendes Isidoro foram conduzidos à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Esclarecem os autos que a vítima Genilson Ribeiro Carneiro reconheceu com absoluta certeza o denunciado Rian Gomes Teixeira e os adolescentes Wygner Ribeiro e Alexandre Mendes Isidoro como os autores do crime.

FATO 02:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 07 de abril de 2025, por volta das 14h40, no Distrito de Rio Quartel, Linhares, o denunciado RIAN GOMES TEIXEIRA corrompeu os adolescentes Alexandre Mendes Isidoro e Wygner Ribeiro, para que com ele praticassem o crime de roubo.

Ante o exposto, denuncio RIAN GOMES TEIXEIRA, incurso na infração penal prevista no artigo 157, § 2°, II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do Código Penal (...)”.

A insurgência recursal cinge-se ao pedido de decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Contudo, após detida análise do acervo fático-probatório, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram cabalmente comprovadas pelos Boletins Unificados, Auto de Apreensão, Fotografias e Relatório
Final do Inquérito Policial, além da robusta prova oral colhida.

Ressalte-se que o próprio apelante, em interrogatório judicial, confessou a participação no delito patrimonial, embora tenha alegado a utilização de um simulacro.

No tocante à utilização de arma de fogo, a narrativa da vítima Genilson Ribeiro Carneiro em sede policial é precisa e consistente. Genilson afirmou que foi abordado por três indivíduos, um deles armado, que apontou o instrumento para ele e sua filha menor, determinando a saída do veículo. A vítima reconheceu o apelante como o indivíduo que portava a arma.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, seu relato foi corroborado integralmente pelos depoimentos das testemunhas policiais sob o crivo do contraditório
.
O Policial Rodoviário Federal Rudnei Duarte Freitas declarou em juízo que, no momento da abordagem, foram encontradas
munições calibre .38
com os infratores. Tal apreensão objetiva de munições reais constitui prova material relevante que desconstitui a tese defensiva de uso de simulacro.

Ademais, o adolescente e coautor Alexandre Mendes Isidoro confirmou na esfera policial que utilizou uma arma emprestada para efetuar o roubo, tendo-a apontado para as vítimas. Os policiais também relataram que um dos menores confessou ter dispensado o revólver ao avistar a viatura.

Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, CP) dispensa a apreensão do artefato e a realização de laudo pericial, desde que o uso do armamento seja comprovado por outros meios de prova, notadamente pela palavra firme da vítima ou depoimentos testemunhais
.

No presente caso, a conjunção do relato da vítima na esfera policial, dos depoimentos policiais na esfera judicial, e da apreensão de munições reais afasta qualquer dúvida razoável sobre a existência e eficácia lesiva do instrumento empregado.

A versão do apelante de que se tratava de um simulacro configura mera alegação defensiva sem comprovação nos autos. Argumento isolado e destituído de respaldo probatório.

Conforme bem assentado na sentença, o ônus de provar que o artefato era inidôneo ou de brinquedo incumbia à Defesa, que dele não se desincumbiu.

Por fim, não prospera a tese de "perda probatória" ou nulidade pela dispensa da oitiva da vítima em juízo.

O acervo produzido sob o contraditório, somado aos elementos informativos ratificados pelos policiais, é suficiente para sustentar a causa de aumento. Sendo o emprego de arma circunstância de natureza objetiva, comunica-se a todos os coautores, independentemente de quem efetivamente portava o instrumento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator